Tribunal: TJSP
Processo: 1186818-97.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel – Autora que ajuizou a ação visando o reconhecimento de nulidade de cláusula contratual e a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados – Sentença de procedência para declarar nulas as Cláusulas 3.4 e 3.5, bem como o item 6.1 do quadro de resumo, com a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C. C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel – Autora que ajuizou a ação visando o reconhecimento de nulidade de cláusula contratual e a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados – Sentença de procedência para declarar nulas as Cláusulas 3.4 e 3.5, bem como o item 6.1 do quadro de resumo, com a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de correção mensal, cujos valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença – Irresignação das rés – Cerceamento de defesa não caracterizado – Legitimidade passiva bem configurada – Aplicação das regras do CDC – Cláusula em manifesto desacordo com o disposto no Art. 46 da Lei n. 10.931/2004 – Abusividade verificada ante a ilegalidade patente da cláusula – Restituição em dobro devida conforme art. 42 do CDC – Sentença mantida – Recurso desprovido.